Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719782-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ALVES VELOSO, JANAINA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: JOSE HUMBERTO PASSETTO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rogério Alves Veloso e Janaína Ribeiro de Souza, em face da r. decisão (ID 64534409 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por José Humberto Passetto Junior, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deixaram de recolher o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça que pleiteiam (ID 17220707, págs. 5-8). Nas razões do Agravo (ID 17220707), afirmam que Rogério Alves Veloso possui gastos mensais com a obtenção de casa própria, luz, IPTU, automóvel – com restrição judicial –, IPVA e alimentação, e que todas as contas dele foram bloqueadas em razão dos processos judiciais que envolveram a empresa na qual figura como sócio. Sustentam que as despesas de Janaína Ribeiro de Souza referem-se à saúde, alimentação e educação dela e da família. Argumentam que os documentos anexados demonstram a real situação financeira dos Agravantes e a inviabilidade de pagamento das custas judiciais. Juntaram aos autos documentos de compra de imóvel (IDs 17223259, 17223260 e 17223261), boletos de IPTU (ID 17223263), IPVA (ID 17223264), luz (ID 17223265), comprovante de bloqueio judicial (ID 17223266), comprovante de renda (ID 17223272) e extratos bancários (ID 17223276), todos referentes ao primeiro Agravante. Determinei que os Agravantes juntassem, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 18417126). Em resposta, os Recorrentes colacionaram cópia de CTPS (ID 18549484) e extrato bancário (ID 18549485) de Janaína e ainda, declaração de isenção de imposto de renda de Rogério. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A despeito de o Agravante Rogério comprovar que percebe salário de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 17223272), como analista de recursos humanos, deixou de anexar outros documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência alegada. Isso porque as contas foram juntadas sem os respectivos comprovantes de pagamento, o que não permite concluir que ele é o responsável pelo adimplemento de todas elas; e inexiste comprovação do bloqueio da totalidade de contas pertencentes a ele, pois o documento anexado refere-se apenas à conta no Bradesco (ID 17223266). Quanto à Agravante Janaína, verifica-se que não cumpriu a determinação de juntada de extratos bancários, comprovantes de despesas e declaração de imposto de renda. Em resposta, anexou somente a cópia de CTPS (ID 18549484) e comprovante de recebimento de auxílio emergencial (ID 18549485), documentação que não basta para análise do requerimento do benefício. Ainda mais porque o extrato bancário juntado por Janaina, no qual consta apenas o recebimento de auxílio emergencial no mês de maio de 2020, não possui identificação alguma da Requerente (ID 18549485). Portanto, não comprovou por meio de extratos bancários recentes ausência de renda como autônoma, nem demonstrou as despesas com saúde, alimentação e educação dela e da família, alegadas pela Agravante. Diante desse cenário, considero inexistente acervo probatório apto a demonstrar que a Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação dos Agravantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo ao extrato bancário do Agravante (ID 17223276). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator